Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-08.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005253-08.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA DE BARROS - CPF: 048.964.281-02 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA - CPF: 044.767.151-09 (EMBARGANTE), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), MATHEUS COELHO DA COSTA - CPF: 051.172.951-02 (EMBARGANTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.390.501-50 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MOISES DOS SANTOS SILVA - CPF: 019.943.001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONTRADIÇÃO - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO PODERIA TER SIDO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO - CONTRADIÇÃO ENTRE A PREMISSA E CONCLUSÃO NÃO VERIFICADA - CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS - INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS - JULGADOS DO STJ E TJMT - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O “
vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. (TJMT, ED NU 0022812-68.2016.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO NU 1005253-08.2021.8.11.0042) COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:
HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA contra acordão no qual fora provido parcialmente, por unanimidade, a Apelação criminal interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delito Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1005253-08.2021.8.11.0042), para readequar as penas por tráfico de drogas a 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 144965164).

O embargante sustenta haver contradição porque a quantidade de drogas não poderia ter sido utilizada na primeira fase, assim como nas dosimetrias dos corréus.

Requer provimento para que seja sanado o vício, “retificando-se a sanção imposta” (ID 14155163).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal NU 1005253-08.2021.8.11.0042, a dosimetria do embargante foi analisada por esta e. Câmara, nos seguintes termos:

“[...] Do apelante HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa por considerar que a quantidade de maconha – ‘382,45497kg’ – ‘demonstra o dolo intenso e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Essa quantidade de maconha - aproximadamente 382kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas) - autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.8.2021; AgRg no HC n. 762.047/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.8.2022).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

‘A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado’ (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Todavia, o aumento da pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa afigura-se excessivo, especialmente porque a relativa toxicidade[2] da maconha não seria “apta a justificar tamanha elevação” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - Parecer no 002488-008/2021 - ID 12876670).

Em situação com quantidade semelhante de maconha – ‘389KG’ -, o c. STJ entendeu proporcional a exasperação da pena em 2 (dois) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC no 694.366/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.10.2021).

Logo, impõe-se redimensionar a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, à época do fato [9.3.2021], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 11.7.2019 (SEEU 2000894-66.2019.811.0042) - e agravou a pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, o qual deve ser preservado por ser mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto), usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA – Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.8.2022),

de modo a readequar a pena intermediária para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O Juízo singular não aplicou o benefício do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que o apelante não preenche o requisito objetivo da primariedade, pois registra condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 11.7.2019 (SEEU 2000894-66.2019.811.0042).

A reincidência e contumácia em delitos da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse ‘benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa’ (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Nesse contexto, o apelante HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA não faz jus ao benefício da figura do tráfico privilegiado, motivo pelo qual impõe-se totalizar a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - a quantidade de maconha - [382kg] - a reincidência, constituem fundamento idôneo para fixação do regime inicial fechado, ex vi do art. 33, § 2o e § 3o do CP (STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.448/MA –Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1a Região] - 5.8.2022.)

Por fim, registre-se ‘inexistir bis in idem, quando a quantidade, a natureza ou a diversidade de drogas apreendidas são utilizadas para recrudescer o regime inicial e, ao mesmo tempo, agravar a situação do réu na primeira fase’ (STJ, AgRg no HC no 729.148/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT) - 20.5.2022).”
(ID 111311469)

Em relação aos corréus MICKAEL ROBERT PULCINO DIAS DOS SANTOS, FELIPE SOUZA DE BARRO e MATHEUS COELHO DA COSTA a quantidade de maconha - 382kg (trezentos e oitenta e dois quilogramas) - fora utilizada para exasperação da pena-base e também para afastar a minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase, motivo pelo qual as penas-base deles [corréus] foram redimensionadas ao mínimo legal.

No caso, o embargante não se encontra em situação fático-jurídica idêntica a dos corréus porque a quantidade de drogas não foi utilizada para afastar o tráfico privilegiado e, sim, a reincidência, de modo que não há bis in idem.

Logo,
“diante das condições pessoais distintas dos réus estão respeitados os princípios constitucionais da isonomia e da individualização das penas”
(STJ, HC no 127.926/SP – Relator: Min. Celso Limongi [Des. Convocado do TJ/SP] – 21.9.2009).

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.”

(ED NU 0022812-68.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.10.2020)

Logo, não se verifica contradição a ser sanada nesse ponto.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022